Tribunal: TJMT
Processo: 1026112-35.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026112-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), ZANATA & LIMA ZANATA LTDA - CNPJ: 26.548.172/0001-98 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil e direito bancário. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. cédula de crédito bancário. liquidez e exigibilidade. suficiência de planilha de cálculo. desnecessidade de extratos bancários em operações sem abertura de crédito em conta corrente.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade na Ação de Execução de Título Extrajudicial com base em Cédula de Crédito Bancário (CCB). A Executada alegou a iliquidez do título diante não apresentação dos extratos bancários referentes à conta na qual teria sido pactuado débito automático. Pleiteou a declaração de nulidade da execução, ao argumento de que a planilha de cálculo anexada não supriria a exigência legal de demonstração da dívida.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de extratos bancários, em operação garantida por Cédula de Crédito Bancário com previsão contratual de pagamento por boletos bancários e possibilidade de débito automático em caso de inadimplemento, compromete a liquidez e a exigibilidade do título executivo, tornando necessária a extinção da execução.

iii. razões de decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial que representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, podendo ter sua exequibilidade demonstrada por três formas alternativas: (i) pela soma nela indicada; (ii) por planilha de cálculo; ou (iii) por extratos da conta corrente (Lei 10.931/2004, art. 28,
caput
e § 2º).

4. O contrato firmado entre as partes prevê o pagamento mediante boletos bancários, com cláusula expressa de autorização para débito em conta apenas em caso de inadimplência, afastando a obrigatoriedade de apresentação de extratos bancários.

5. A planilha de cálculo apresentada discrimina claramente os encargos contratuais, saldo devedor atualizado e amortizações realizadas, atendendo aos requisitos do art. 28, § 2º, I, da Lei 10.931/2004, sendo suficiente para demonstrar a liquidez do título.

6. A jurisprudência do STJ (Tema 576 – REsp 1.291.575/PR) estabelece que a apresentação de extratos bancários é exigida apenas em casos de contratos de abertura de crédito rotativo ou cheque especial, o que não se aplica à hipótese.

7. A exceção de pré-executividade exige prova documental inequívoca e ausência de necessidade de dilação probatória, não sendo admitida para alegações genéricas de iliquidez sem respaldo em elementos concretos.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A planilha de cálculo apresentada nos termos do art. 28, § 2º, I, da Lei 10.931/2004 é suficiente para demonstrar a liquidez e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário, quando não se tratar de operação de crédito em conta corrente. 2. A apresentação de extratos bancários somente é exigida em contratos de abertura de crédito rotativo ou cheque especial, não sendo aplicável a operações liquidadas por boletos, ainda que haja cláusula de débito automático em caso de inadimplência. 3. A inexistência de extratos bancários não compromete a higidez do título executivo quando os elementos essenciais da dívida estão claramente demonstrados em planilha detalhada.

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.931/2004, art. 28,
caput
e § 2º, I e II; CPC/2015, arts. 783 e 803, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.08.2013, DJe 02.09.2013 (Tema 576); STJ, AgInt no AREsp 740.271/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 03.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026112-35.2025.8.11.0000

Trata-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Zanata & Lima Zanata Ltda
. em virtude da decisão proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1039206-24.2025.8.11.0041, movida por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
.

A Julgadora de primeiro grau rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Executada, sob o fundamento de que a Cédula de Crédito Bancário (CCB) acompanhada de planilha de cálculo é suficiente para demonstrar a liquidez, certeza e exigibilidade do título (art. 28 da Lei 10.931/2004).

Em suas razões recursais, a Agravante alega a ocorrência de
error in judicando
, ante a evidente iliquidez do título por ausência dos extratos da conta corrente na qual se pactuou o débito automático das parcelas da CCB nº C40631930-4.

Afirma que o documento é imprescindível para verificar a evolução do débito, amortizações parciais, disponibilização do crédito e a mora.

Invoca a interpretação sistemática do art. 28, §2º, I e II, da Lei 10.931/2004, bem como precedentes do STJ (Tema 576/REsp 1.291.575/PR) e jurisprudências dos Tribunais de Justiça do Estado e São Paulo e Minas Gerais.

Sustenta que a planilha unilateral da Apelada não substitui os extratos em operações liquidadas por débito em conta.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja declarada a nulidade da execução pela falta de título líquido, certo e exigível (arts. 783 e 803, I, CPC).

Contrarrazões no Id. 310953350.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 304868861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1039206-24.2025.8.11.0041 em desfavor de
Zanata & Lima Zanata Ltda – ME
e sua avalista
Mariana Souza Zanata
.

De acordo com a narrativa inicial, a Cédula de Crédito Bancário n. C40631930-4 foi emitida em 24/06/2024, no valor de R$ 91.833,31 (noventa e um mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e um centavos), acrescidos dos encargos contratados, pelo qual as Executadas se responsabilizaram pelo pagamento de 36 (trinta e seis) parcelas, iguais e sucessivas, no valor de R$ 5.469,25 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos), com vencimento inicial em 15/07/2024.

Afirmou que as Executadas não adimpliram o pagamento, incorrendo em mora desde a 3.ª parcela, cujo saldo devedor atualizado é de R$ 130.788,46 (cento e trinta mil, setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos).

Requereu, pois, a intimação das devedoras para o adimplemento da quantia acima, no prazo legal.

A empresa Executada, por meio de Exceção de Pré-Executividade, defendeu a iliquidez e inexigibilidade da CCB diante da falta do extrato bancário da conta corrente utilizada para amortizações e compensações.

Alegou que houve pactuação expressa de débito automático como forma de pagamento e a apresentação do documento (extrato) é exigido no art. 28, §2º, da Lei 10.931/04.

Requereu, pois, a extinção da demanda executiva.

A Julgadora de primeiro grau rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Executada, sob o fundamento de que a Cédula de Crédito Bancário (CCB) acompanhada de planilha de cálculo é suficiente para demonstrar a liquidez, certeza e exigibilidade do título (art. 28 da Lei 10.931/2004). Por consequência, determinou que a credora indique novo endereço ou pleiteie a citação ficta da executada Mariana Souza zanata, diante da frustração da citação pessoal.

Neste Recurso de Agravo de Instrumento, a Agravante alega a ocorrência de
error in judicando
, haja vista a iliquidez do título por ausência de apresentação dos extratos da conta corrente na qual se pactuou o débito automático das parcelas.

Afirma que o documento é imprescindível para verificar a evolução do débito, amortizações parciais, disponibilização do crédito e a mora.

Invoca a interpretação sistemática do art. 28, §2º, I e II, da Lei 10.931/2004, bem como precedentes do STJ (Tema 576/REsp 1.291.575/PR) e jurisprudências dos Tribunais de Justiça do Estado e São Paulo e Minas Gerais.

Sustenta que a planilha unilateral da Apelada não substitui os extratos em operações liquidadas por débito em conta.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja declarada a nulidade da execução pela falta de título líquido, certo e exigível (arts. 783 e 803, I, CPC).

É cediço que a exceção de pré-executividade é instrumento processual de natureza excepcional, admitido pela jurisprudência como meio de defesa do Executado para impugnar, nos próprios autos da execução, matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória.

Embora não contenha previsão expressa no Código de Processo Civil, a Objeção está consolidada como medida de economia e celeridade processual, apta a tolher a prática de atos executivos quando não estiver demonstrado os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo.

Em regra, é cabível nas hipóteses em que se verifica a ausência de título executivo, a nulidade da execução, a ilegitimidade das partes, a falta de certeza, liquidez ou exigibilidade da obrigação, a prescrição ou decadência, a falta de pressupostos processuais e condições da ação executiva, bem como demais matérias cognoscíveis de ofício e comprováveis de plano. Ou seja, é uma via judicial restrita, cujo manejo pressupõe prova documental inequívoca e sem a necessidade de instrução probatória, sob pena de se desnaturar o rito próprio da execução.

No caso concreto, observa-se que a Excipiente/Agravante fundamenta a Objeção na suposta iliquidez do título, ao argumento de que não foi apresentado pela Exequente/Agravada os extratos bancários, o que inviabiliza a análise da evolução do débito, das amortizações e da disponibilização dos valores mutuados.

Todavia, razão não lhe assiste.

A Cooperativa Agravada, por ocasião do ajuizamento da Execução, anexou aos autos a Cédula de Crédito Bancário (Id. 192197535) e a respectiva Memória de Cálculo (Id. 192197537), contendo as informações essenciais do contrato, tais como: valor financiado, encargos contratuais (juros remuneratórios), juros moratórios, multa moratória e data de aplicação da cláusula de vencimento antecipado.

Nesse enfoque, a planilha de cálculo demonstra o valor originalmente contratado das parcelas vencidas (a partir da 3.ª e vincendas) e o valor atualizado (R$ 144.056,76), bem como o valor atualizado das amortizações (R$ 13.268,30).

A operação matemática resulta no saldo devedor de R$ 130.788,46 (cento e trinta mil, setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos), quantia que coincide com aquele atribuído à causa.

A Cédula de Crédito Bancário em questão foi emitida nos termos da Lei n.º 10.931/2004, sendo que, quanto à forma de pagamento, o instrumento contratual prevê o adimplemento por meio de boletos bancários, com autorização para débito em conta apenas na hipótese de inadimplência, não se tratando, pois, de contrato de abertura de crédito rotativo ou operação sujeita à comprovação mediante extratos de conta corrente.

Ademais, oportuno ressaltar que, na Cláusula denominada “Demonstração do Saldo Devedor”, as partes expressamente pactuaram que
“a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado por esta Cédula, será feita pela Cooperativa, por meio de planilha de cálculo ou ficha gráfica, a qual integrará esta Cédula para todos os fins e efeitos de direito”.

Tal disposição contratual harmoniza-se com o disposto no art. 28 da Lei n.º 10.931/2004, cujo
caput
estabelece que
“a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º”.

O mencionado parágrafo 2º prevê:

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.

Da leitura conjugada dos dispositivos, conclui-se que a liquidez da Cédula de Crédito Bancário pode ser demonstrada de três formas distintas: (i) pela soma nela indicada; (ii) pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo; ou (iii) pelos extratos da conta corrente.

Assim sendo, contrariamente ao alegado pela parte Agravante/Excipiente/Executada, a lei não impõe a apresentação cumulativa de planilha e extratos bancários. O legislador empregou propositalmente a conjunção alternativa “ou”, de modo a admitir qualquer das formas elencadas como suficientes para demonstrar a liquidez e a exigibilidade do título.

Na hipótese, a dívida foi comprovada mediante planilha de cálculo detalhada, a qual atende integralmente aos requisitos do inciso I do § 2º do art. 28 da Lei n.º 10.931/2004, discriminando os encargos aplicados, o saldo devedor atualizado e o critério de apuração do valor final.

A planilha, portanto, é documento hábil e suficiente para permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a alegada iliquidez do título.

Nessa linha de intelecção, em observância à cláusula contratual de “Demonstração do Saldo Devedor” e à faculdade legal prevista na lei de regência, conclui-se pela inexistência da obrigatoriedade de apresentação de extratos bancários em operações cujo pagamento se dá por boletos e não por movimentação direta em conta corrente.

Cumpre ressaltar, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.291.575/PR (Tema 576/STJ), firmou a tese de que
“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial”
.

Nessa linha, a Corte Superior tem reiteradamente decidido que a exigência de extratos bancários é restrita às hipóteses de contratos de abertura de crédito rotativo ou conta corrente, em que o valor da dívida depende de apuração da efetiva utilização dos recursos disponibilizados, o que não se verifica no caso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, é no sentido de que "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)" (REsp 1.291.575/PR, Rel . Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/08/2013, DJe de 02/09/2013). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 740271 SC 2015/0164697-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023).

O conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que o título executivo (Cédula de Crédito Bancário nº C40631930-4) foi regularmente emitido, contendo valor determinado, número certo de parcelas e encargos previamente pactuados entre as partes.

A execução, por sua vez, foi instruída com planilha detalhada da evolução do saldo devedor, em estrita conformidade com o disposto no art. 28 da Lei n.º 10.931/2004.

Diante desse contexto, inexiste qualquer indício de iliquidez ou irregularidade apta a comprometer a higidez do título, tampouco vício que justifique a extinção da execução.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025